Tribunal: TJDFT
Processo: 0747828-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747828-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARY CRISTINA BALDO DE CARLI, EDUARDO DE CARLI, RAFAEL DE CARLI, ALEXANDRE DE CARLI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão de ID 169769017 (autos de origem), proferida em liquidação de sentença proposta por MARI CRISTINA BALDO DE CARLI E OUTRO, que acolheu embargos de declaração opostos contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da liquidação de sentença; que a justiça estadual é incompetente para processar e julgar o processo, diante da existência de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central; que não incide o Código de Defesa do Consumidor na hipótese; que é legal a cobrança dos índices aplicados; que está caracterizado o excesso de execução; que os juros de mora incidem a partir da citação na liquidação ou, alternativamente, da citação na ação coletiva. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o acolhimento da impugnação. Custas recolhidas (ID 53245284). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Acerca do chamamento ao processo proposto pelo agravante, essa modalidade de intervenção de terceiros é incompatível com as fases de liquidação e de cumprimento de sentença, conforme procedimento previsto no artigo 131 do Código de Processo Civil. A propósito, em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que “não é cabível o chamamento ao processo no caso, porque o chamamento ao processo é instituto típico da fase de cognição, que visa à formação de litisconsórcio passivo facultativo por vontade do réu, a fim de facilitar a futura cobrança do que for pago ao credor em face dos codevedores solidários ou do devedor principal, por meio da utilização de sentença de procedência como título executivo (art. 132 do CPC/2015). Não cabe sua aplicação, assim, em fase de cumprimento de sentença, que se faz no interesse do credor, a quem, como dito, é dada a faculdade de exigir, de um ou mais codevedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (art. 275 do CC).” (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 1938706 - RS - 2021/0218028-3). Ademais, o reconhecimento da solidariedade entre os devedores autoriza o direcionamento da liquidação de sentença a qualquer deles, diante da faculdade conferida pelo artigo 275 do Código Civil. Se a obrigação que se pretende liquidar é solidária e se processa no interesse do credor, é possível exigir, de um ou mais codevedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Optando a parte pela propositura exclusivamente em face do Banco do Brasil, que possui natureza jurídica de sociedade de economia mista, a competência é da Justiça Estadual. Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCOMPATIBILIDADE. Tratando-se de litisconsórcio facultativo, o cumprimento de sentença pode ser manejado em face unicamente de uma das partes, em conformidade com o disposto no artigo 275, do Código Civil. O instituto do chamamento ao processo é incompatível com a fase de liquidação de sentença. Nos termos da Súmula 508, do Superior Tribunal de Justiça, compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. Não tendo o agravante comprovado a necessidade de apuração de fatos novos e em se tratando de condenação ilíquida exigindo a realização de perícia contábil, deve-se adotar a liquidação por arbitramento. (Acórdão 1391090, 07298939120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021.) No tocante à incidência do Código de Defesa do Consumidor - CDC, é importante rememorar que se trata de liquidação oriunda de ação civil pública, ajuizada no interesse dos mutuários e para tutelar direito coletivo. Dessa forma, incide o disposto no artigo 21 da Lei n. 7.347/85, que determina a aplicação do CDC. Em relação ao termo inicial dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça definiu, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 685), que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. Sobre o excesso de execução decorrente da utilização de percentual de juros maior que o devido e de adoção de metodologia equivocada, a perita judicial esclareceu que (ID 168510655 dos autos de origem): a ACP 94/008814-1 e o Resp 1.319.232/DF, trataram especificamente de devolver aos mutuários todo o diferencial entre o indexador aplicado pelo Requerido de 84,32% e o que foi deferido nos títulos executivos. Ou seja, devolver tudo o que foi cobrado a mais pelo Requerido. Assim, como a aplicação do percentual de 84,32% majorou em abril/1990 (correção monetária) o saldo devedor e o mutuário, a partir desse mês, foi cobrado com valores calculados sobre esse saldo devedor majorado, por óbvio e matematicamente demonstrado, há de se devolver a diferença do que se foi cobrada a maior do mutuário. O Requerido afirma que o somatório das diferenças dos encargos pagos a maior não se trata da diferença. Ora, se o financiamento foi liquidado com amortização final, esta amortização sana o saldo devedor, que se trata do somatório dos encargos cobrados do mutuário. Quanto à forma de apuração dos juros, também não assiste razão ao Requerido neste ponto. A questão dos juros foi definida na ACP e não se verificou em fase Embargos de Declaração, o Requerido pleiteando ou tentando balizar a forma de como os juros deveriam ser calculados. De praxe, o que se acrescenta é que os juros são cálculos no mercado por período de 30 dias, como foi feito. De fato, não se vislumbra, prima facie, desacordo entre os parâmetros utilizados no cálculo e aqueles previstos no título executivo judicial. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 14 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora